Tribunal: TJSP
Processo: 1023303-50.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação improcedente. 1. Atraso de voo não permitindo, por si só, o reconhecimento de dano moral indenizável, à luz do disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei 14.034/20, e da moderna orientação do STJ sobre a específica questão. 1.1.

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação improcedente. 1. Atraso de voo não permitindo, por si só, o reconhecimento de dano moral indenizável, à luz do disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei 14.034/20, e da moderna orientação do STJ sobre a específica questão. 1.1. Cancelamento do voo, ademais, decorrente de condições meteorológicas desfavoráveis, conforme demonstrado na peça de defesa. Cenário não permitindo concluir que houvesse possibilidade técnica para a partida do voo contratado pela autora em condições mínimas de segurança. Fortuito externo caracterizado, nos termos do art. 256, §1o e §3o, I, do CBA. 2. Petição inicial que, na exposição da causa de pedir, não se queixa, de modo específico, do não fornecimento de assistência material no período de espera. Dano moral bem afastado. 3. Ausência de prova do alegado dano material (despesa com "transfer"). 4. Sentença de improcedência confirmada.

Negaram provimento à apelação.